Tribunal: STF
Processo: ARE 1229062
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 17):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria compulsória. Servidor público do Município de Tupã. Pretensão de anulação do ato de exoneração expedido com fundamento no art. 51 da Lei nº 8.213/91. Previsão do art. 40, § 1º, II (parte final) e da LC nº 152/15. Admissibilidade. Direito extensível a todos os servidores públicos independentemente do regime previdenciário ao qual estão vinculados. Interpretação isonômica do ordenamento. Precedente. Ordem denegada. Sentença reformada. Recurso provido, com determinação.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 40).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, § 1º; e 201 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 71):
    “... sendo incontroverso que o Município de Tupã adotou o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não resta dúvida que o v. acórdão combatido, ao proclamar que o direito de se aposentar compulsoriamente aos 75 anos, deve prevalecer independentemente do regime de previdência adotado pelo ente público, incorreu em flagrante ofensa ao § 1º, do art. 40, da Constituição Federal, pois o texto do dispositivo constitucional é claríssimo ao restringir o direito apenas aos servidores vinculados ao regime próprio de previdência ali tratado.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 5, p. 102-103).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 75 ANOS DE IDADE. ARTIGO 40, § 1º, I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DO AGRAVO.
    ACÓRDÃO QUE SEGUE ORIENTAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AO QUAL, ENTRETANTO, DEVE-SE NEGAR PROVIMENTO.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 5, p. 18-26):
    “Manoel Ferreira de Souza Gaspar, então servidor público do Município de Tupã, ajuizou a presente ação mandamental, de forma preventiva, com fim de ver garantido o seu direito líquido e certo de permanecer no serviço público até que complete 75 anos de idade. Fundamentou a pretensão nos art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 152/2015. 
    No curso da ação, noticiou-se a exoneração do servidor, ao completar 70 anos, em razão do limite de idade de permanência no serviço público (Portaria nº 16.144/2016 fls. 123). 
    Em suas razões recursais, o impetrante insiste na concessão da segurança, requerendo sua imediata reintegração ao cargo. 
    Pois bem. 
    A Constituição Federal prevê dois regimes previdenciários o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social , sendo que todas as pessoas que exercem atividade remunerada devem, necessariamente, contribuir para um dos regimes. 
    O regime próprio de previdência social (RPPS) vem tratado no art. 40 da Carta Maior e destina-se aos servidores estatuários, detentores de cargo efetivo de ente federativo que tenha instituído e regulamentado a previdência. 
    (…)
    A Lei Complementar nº 152/2015, a seu turno, regulamentou a última parte do II, § 2º, do art. 40 da Constituição Federal, que prevê exceção à regra geral de aposentadoria compulsória do servidor público aos 70 anos de idade. O citado diploma legal tratou da aposentadoria compulsória por idade no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e assim estabeleceu: 
    Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 
    Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade: 
    I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações; 
    (...)
    Neste ponto, é de se esclarecer que, caso o ente federativo não institua regime próprio de previdência, seus servidores titulares de cargos efetivos serão vinculados obrigatórios ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contribuindo, consequentemente, para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este é o caso do impetrante, haja vista que o Município de Tupã não conta com regime próprio de previdência, tendo o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em seu art. 1º, § 2º, estabelecido que “os servidores regidos por esta Lei Complementar obedecerão ao Regime Geral de Previdência Social”. 
    A controvérsia, dessa forma, cinge-se à aplicabilidade das normas previstas no art. 40 e seus parágrafos da Constituição Federal aos servidores públicos que, embora detenham com a Administração Pública vínculo de natureza estatutária, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência em razão da inexistência de regime próprio. 
    (…)
    Nessa esteira, filio-me ao entendimento de que o servidor público, independentemente do regime previdenciário ao qual vinculado, faz jus à aplicação das regras contidas no art. 40 da norma constitucional, dentre elas o direito à aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade desde que atendidos os requisitos da LC nº 152/15 , por ser esta a interpretação que confere maior alcance à isonomia. Do contrário, estar-se-ia conferindo tratamento desigual a pessoas que, em essência, encontram-se na mesma situação (servidores estatuários detentores de cargo efetivo).”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR – APOSENTADORIA – REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade – verbete nº 359 da Súmula do Supremo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.” (RE 1.000.578-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.2.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Tabelião. Serventia extrajudicial. Exercício de serviço público por delegação. Caráter privado. Sujeição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes. 4. A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. Súmula 359. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 823.161-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente